Tribunal: TJSP
Processo: 0006608-78.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000307301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006608-78.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DAVI ALMIR DO
CARMO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2250
Agravo de Execução Penal no 0006608-78.2019.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Juiz de Direito: doutor Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: Davi Almir do Carmo Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Pedido de transferência de unidade prisional pelo sentenciado para cumprimento
da pena em estabelecimento penal mais próximo de sua família. Decisão que está afeta à Secretaria
de Administração Penitenciária. Questão administrativa que requer análise de conveniência e
oportunidade.
3-) Decisão mantida. Recurso desprovido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Davi em face de decisão
que indeferiu o pedido de transferência do cumprimento da pena para o Estado de São Paulo,
para ficar mais próximo de sua família.
Nas razões do recurso, a douta Defensoria Pública aduz que (...) a transferência
para local em que o sentenciado mantenha laços sociais e culturais não pode ser vista sob o
enfoque de ser uma mera benesse do Estado. Ao contrário, deve ser analisada como um direito
daquele que se encontra no sistema prisional (..., fls. 4).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 91/95), a decisão ora impugnada foi
mantida (fls. 96).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 117/121).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O agravo não comporta acolhimento.
Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena de cinquenta e sete (57) anos,
quatro (4) meses e e doze (12) dias de reclusão, em regime fechado, conforme conta de
liquidação de fls. 18/21, da Vara de Execuções Penais de Brasília, onde cumpre a reprimenda.
Infere-se, ainda, que foi transferido provisoriamente para este Estado, a fim de
participar dos atos de instrução referente a Ação Penal no 0025347-83.2008.826.0348, que
tramitou perante a Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de
Mauá/SP, da qual restou absolvido.
Ante o pedido de transferência para cumprimento da pena, o juízo a quo solicitou
manifestação da Secretaria da Administração Penitenciária (fls. 23), cujo teor do parecer segue
transcrito:
De ordem do Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo, tenho a honra de
informar que, esta Pasta se manifesta contrária à permanência neste Estado, para
continuidade no cumprimento de sua pena, do réu DAVI ALMIR DO CARMO SILVA, RG
61.195.798, matrícula 1.052.238-1, filho de José Aldenir da Silva e Maria Cleonice do Carmo
Silva, encontrando-se recolhido na Penitenciária II de Mirandópolis/SP, em razão da atual e
notória superlotação no Sistema Prisional Paulista, atestada pessoalmente, durante as
constatações e inspeções, realizadas pelo Juízo da Corregedoria do Departamento de
Execuções Criminais do Estado de São Paulo, bem como pela dificuldade que esta Secretaria
tem enfrentado para acomodar os presos processados e condenados pelo Juízo do Estado de
São Paulo, sendo portanto, inviável a permanência/custodia de sentenciados de outros
Estados, uma vez que o réu foi absolvido pelo processo que respondia na comarca de
Mauá/SP, estando preso apenas por processos do Distrito Federal. (fls. 34).
Nesse passo, ainda que não se desconheça o teor do artigo 86 da Lei de Execução
Penal, o sentenciado, ao contrário do quanto alegado, não possui direito subjetivo de ser
transferido para qualquer unidade prisional localizada próxima da residência de seus familiares.
É que a matéria depende de análise de mérito administrativo estatal, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
depende da existência de vagas disponíveis, assim como o respeito à ordem de transferências e
a critérios de conveniência e oportunidade que variam de caso a caso, questões essas afetas ao
Poder Executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária.
Acrescente-se que, conquanto deva ser assegurado ao preso a possibilidade de
cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme previsto no art. 103
da Lei de Execução Penal, o referido direito não se revela absoluto, podendo o magistrado
indeferir o pedido de transferência, desde que por decisão fundamentada, como na hipótese em
tela, verbis:
(...)
O art. 86 da Lei de Execução Penal permite que as penas privativas de liberdade
aplicadas por uma Unidade Federativa sejam executadas em outra Unidade.
Não se trata, porém, de um direito do sentenciado, mas de faculdade do Juiz,
fundada em razões de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: Não constitui direito ao
preso a sua transferência para estabelecimento situado em outra unidade da federação onde
possuía mulher e filhos, cabendo ao Juiz da Vara das Execuções Penais avaliar a conveniência
da medida JSTF 232/309, STF.
Todavia, há informação da SAP de que o executado se encontra na Penitenciária
de Mirandópolis, cuja unidade enfrenta problemas de superlotação em razão do número
excessivo de presos que cumprem pena por delitos praticados neste estado, bem como de que o
sentenciado foi absolvido nos autos da Ação Penal no. 0025347-83.2008.826.0348, que
tramitou perante a Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de
Mauá/SP (página 26).
Assim, diante das informações de páginas 26/32, trazidas a esta Corregedoria dos
Presídios, considerando que o sentenciado não se encontra preso por qualquer condenação
deste estado de São Paulo e que ainda se encontram pendentes processos em desfavor do
sentenciado no Distrito Federal, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO a
permanência do sentenciado DAVI ALMIR DO CARMO SILVA, MTR: 1.052.238-1, RGC:
61.195.798, atualmente preso na Penitenciária II "ASP Lindolfo Terçariol Filho" de
Mirandópolis, para cumprimento de sua pena neste estado.
(..., fls. 85/86).
Nessa linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO
DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o direito do preso ao
cumprimento de pena em local próximo ao seu meio familiar, a teor do disposto no art. 103 da
LEP, não é absoluto, podendo ser indeferido pelo magistrado, desde fundamentadamente. 2.
Hipótese em que o apenado foi processado e condenado no distrito da culpa, sendo esclarecido
que não seria do interesse da Administração sua transferência a outro estabelecimento
prisional em Estado da Federação diverso, tendo em conta, inclusive, o dispêndio de dinheiro
pública na efetivação da medida, sendo, ainda consignado no acórdão impugnado que o
paciente, além de não ter comprovado a ocorrência do trânsito em julgado de sua condenação,
não instruiu seu pedido com documento atestando a existência de vaga. 3. Agravo regimental
improvido. (AgInt no HABEAS CORPUS No 355.261 - SP (2016/0115595-3) – Rel. Ministro
Nefi Cordeiro – j. 17.11.2016).
Até mesmo aquele que tem sua liberdade, em não raras vezes, não mora perto de
seus familiares e trabalha em lugar distante, ou fica distante da família por muito tempo em
razão da distância que tende a percorrer. É um direito ficar próximo de quem lhe é importante,
porém, isso não é possível, pelo trabalho desempenhado, profissão exercida, dentre outros
fatores. São as adversidades que se suportam para sobreviver.
Portanto, não há eiva alguma a ser reconhecida na decisão ora atacada, devendo
ser confirmada por seus fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.